Tribunal: STF
Processo: HC 52002
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-15
Data de publicação: 1974-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. SE NÃO SE QUEIXA O PACIENTE DE COAÇÃO ILEGAL, E,
ADEMAIS SE HOUVERA, DECORRERIA DO JUIZ DE DIREITO, FALECE
COMPETÊNCIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIA-LA
ORIGINARIAMENTE.
(C.F., ART. 119, I,H). II. WRIT NÃO CONHECIMENTO.